Tribunal: TJSP
Processo: 1013879-56.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Transporte aéreo. Voo doméstico. Cancelamento e atraso por ajuste de malha aérea. Realocação no próximo voo possível. Obrigação de indenizar que não se configura nos simples atrasos. Punição que deve ser reservada para o atraso qualificado, ou seja, aquele que se revela excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Transporte aéreo. Voo doméstico. Cancelamento e atraso por ajuste de malha aérea. Realocação no próximo voo possível. Obrigação de indenizar que não se configura nos simples atrasos. Punição que deve ser reservada para o atraso qualificado, ou seja, aquele que se revela excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. Dano moral não comprovado. Indenizável impossível nos termos do artigo 14 do CDC. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados, com imposição de multa.
É tempo de se perceber que não basta contratar uma passagem aérea e sofrer um atraso para chancelar em todos os casos a ocorrência do dano moral indenizável. Necessário, antes, avaliar criteriosamente todas as causas do atraso, suas provas e comportamento da empresa aérea perante o passageiro submetido às novas condições.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013879-56.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PAULO SÉRGIO DE ANDRADE JÚNIOR, é embargada TAM LINHAS AEREAS
S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1013879-56.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo -L- Voto no 46028
Voto no 46.028
Embargos de Declaração Cível n.o 1013879-56.2020.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível
Embargante: Paulo Sérgio de Andrade Júnior
Embargado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Juiz(a) de 1a Inst.: Vanessa Vaitekunas Zapater
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Transporte
aéreo.
Voo
doméstico.
Cancelamento e atraso por ajuste de malha aérea. Realocação no próximo voo
possível. Obrigação de indenizar que não se configura nos simples atrasos. Punição
que deve ser reservada para o atraso qualificado, ou seja, aquele que se revela
excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a
situação de mera vicissitude, plenamente suportável. Dano moral não comprovado.
Indenizável impossível nos termos do artigo 14 do CDC. Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas
infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados, com imposição de multa.
É tempo de se perceber que não basta contratar uma passagem aérea e sofrer um
atraso para chancelar em todos os casos a ocorrência do dano moral indenizável.
Necessário, antes, avaliar criteriosamente todas as causas do atraso, suas provas e
comportamento da empresa aérea perante o passageiro submetido às novas condições.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
138/144 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do autor,
mantendo a r. sentença de improcedência da ação indenizatória em razão de atraso de
voo.
Recorre o vencido, com pedido de reforma do julgado, insistindo no fato
de ter ficado incontroverso seu atraso de mais de 7 horas no destino final, sem
assistência da ré, nem informação precisa ou auxílio para comunicação e alimentação,
nem realocação menos custosa para o passageiro que se prejudicou em compromissos
profissionais. E assim porque a reparação dos danos causados aos consumidores deve
ser reparada “independentemente de culpa” do prestador de serviços. A reparação é
devida por força do artigo 927 do CC e artigos 12, 21, 27 e 28 da Resolução 400/16 da
ANAC. Por isso pugna sejam aclarados os pontos obscuros do julgado e reformada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1013879-56.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo -L- Voto no 46028
decisão colegiada nos termos em que requeridos na petição inicial, revertendo-se o caso
para a procedência da ação.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
Conforme se viu no julgado, o voo originalmente contratado do autor
sofreu um cancelamento devido a adequação da malha aeroviária, passando a decolagem
do horário das 05h25, do dia 03.02.2020 (Belo Horizonte/MG) para o mesmo dia às
11h25, redundando num atraso de mais de 7 horas no geral.
Contudo, a despeito de todas as considerações sobre a responsabilidade
objetiva do transportador e sendo inegável o atraso referido, o fato é que a ré procurou
mesmo mitigar os efeitos do cancelamento nos termos da Resolução no 400 da Anac,
porquanto passadas 4 horas de atraso houve realocação do passageiro no próximo voo
possível.
De outro lado, ficou certo também que não houve um requisito para se
aplicar o propalado artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor para a
responsabilização do fornecedor de serviços independentemente de culpa: faltou o
“dano” em si considerado.
Assim porque a despeito de todo o aborrecimento manifestado pelo
passageiro, do fato em si não houve desdobramentos mais sérios.
O autor, um adulto jovem, saudável, não indicou acontecimentos reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1013879-56.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo -L- Voto no 46028
concretos aptos a provocar uma sensação maior do que um grande aborrecimento a que
todos estão sujeitos, independente da companhia aérea escolhida. Um aborrecimento a
todos que escolhem o meio de transporte aéreo. E mesmo o não comparecimento a
reunião profissional (sequer bem provadas pelos meros prints de agenda), não poderiam
ser imputadas como demérito do autor já que orquestrado por uma situação
absolutamente fora de sua vontade.
Nem mesmo sob o ponto de vista do dever de avisar com 72 horas de
antecedência vinga o pleito do autor. Afinal, é sabido que alterações da malha aérea ou
manutenções “não programadas”, vicissitudes comuns a quem se propõe viajar de avião,
não costumam a ter sua dinâmica dessa forma.
E mesmo a alegação de não ter sido fornecido voucher de alimentação
não restou amparada por quaisquer provas de que houve essa necessidade enquanto
aguardava o outro voo, o que poderia ser feito com juntada de notas fiscais de produtos
alimentícios eventualmente adquiridos no interior do aeroporto.
Assim, difícil mesmo entrever essa vulneração ao artigo 927 do CC, pois,
não se presenciou a conduta ilícita e desidiosa com relação ao passageiro.
Portanto, é tempo de se perceber que não basta contratar uma passagem
aérea e sofrer um atraso para chancelar em todos os casos a ocorrência do dano moral
indenizável. Necessário, antes, avaliar criteriosamente todas as causas do atraso, suas
provas e comportamento da empresa aérea perante o passageiro submetido às novas
condições.
Tudo analisado verifica-se que na situação era mesmo injustificável a
concessão da verba indenizatória e que, na verdade, o móvel do recurso não é a
imperfeição do julgado, mas o inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os
embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF -
ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 1013879-56.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo -L- Voto no 46028
Enfim, se com a apresentação das presentes razões de recurso, ou, ainda
que sem elas, tudo permanece tal e qual quanto ao julgado, com o devido respeito, fica
fácil ver que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, fazendo incidir a
multa prevista no § 2o do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador,
rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão e condeno o
embargante a pagar ao embargado multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator